Tribunal: TJES
Processo: 0000373-45.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-45.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO LYRIO GOBETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) E FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS CORROBORADORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Carlos Magno Lyrio Gobeti contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Piúma, que o condenou pela prática dos crimes de estelionato e furto em concurso material, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de estelionato e furto, ou se a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de furto e estelionato estão devidamente comprovadas nos autos pela prova documental e oral produzida.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando se mostra coerente e é corroborada por outros elementos de prova, como a recuperação do bem subtraído.

5. As versões contraditórias apresentadas pelo réu durante a persecução penal enfraquecem sua tese de defesa e reforçam a credibilidade da acusação.

6. A apreensão do celular furtado em posse de um terceiro, que confirmou ter comprado o aparelho do réu, corrobora de forma contundente a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente se corroborada por outros elementos dos autos. 2. A apresentação de versões contraditórias pelo réu e a apreensão da
res furtiva
em posse de terceiro que o aponta como vendedor reforçam o conjunto probatório e autorizam a manutenção do decreto condenatório.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 155,
caput
, 171,
caput
, e 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000373-45.2020.8.08.0062

APELANTE:

CARLOS MAGNO LYRIO GOBETI

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS MAGNO LYRIO GOBETI

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª

Vara
de
Piúma/
ES

(
fls. 99/102
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 155, caput, e art. 171, caput, ambos do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Recurso interposto em ID nº 12421508, pugnando, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em outros elementos probatórios, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12421510 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15960091.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que
no início do mês de janeiro d
e 2020
, na Rua Benedito José de Oliveira, nº 144, bairro Centro, neste município de Piúma, o denunciado Carlos Magno Lyrio Gobeti, agindo de forma livre e consciente, com fim de obter vantagem ilícita, induziu a vítima Joselita Barreto Gava a erro, mediante falsa promessa de prestação de serviço.

Depreende-se dos autos que o denunciado se apresentou como técnico de informática, tendo a vítima Joselita Barreto Gava contratado seus serviços a fim de proceder à instalação de dois aparelhos de TV BOX e um roteador de internet em sua residência.

Consta que a vítima efetuou o pagamento de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) para o denunciado realizar o serviço, porém, na data pactuada para a instalação, o denunciado não efetivou o procedimento sob a alegação de que um dos aparelhos estava com defeito e que o outro necessitava ser carregado, levando os mesmos consigo no mesmo dia sob o pretexto de que a instalação seria feita em momento futuro, o que não ocorreu.

Verificou-se, ainda, que o denunciado, enquanto estava na residência da vítima, agindo de forma livre e consciente, subtraiu, para si, um aparelho celular Samsung A10, sem o consentimento da vítima, alegando que iria consertá-lo.

Pois bem.

A tese defensiva cinge-se ao pleito absolutório por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se amparou unicamente na palavra da vítima.

Contudo, após detida análise dos autos, concluo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

A
materialidade
de ambos os delitos encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 41418830 (fls. 05/06), do Auto de Apreensão (fl. 31) , do Auto de Restituição do celular à vítima (fl. 32) e da prova oral coligida.

A
autoria
, da mesma forma, restou inequivocamente demonstrada, recaindo sobre o apelante.

Quanto ao crime de
estelionato (art. 171,
caput
, do CP)
, a vítima, Sra. Joselita Barreto Gava, narrou de forma coesa e consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, a dinâmica dos fatos. Detalhou que contratou o apelante, que se apresentou como técnico, para instalar equipamentos eletrônicos, pagando-lhe o valor de R$ 1.045,00. O apelante, utilizando-se do ardil de que os aparelhos estariam com defeito, levou-os consigo, não prestando o serviço contratado nem devolvendo o valor pago, obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude.

Em relação ao crime de
furto (art. 155,
caput
, do CP)
, a prova é ainda mais robusta. A vítima afirmou que, aproveitando-se de um momento de distração — quando lhe pediu um pedaço de fita adesiva —, o apelante subtraiu seu aparelho celular Samsung A10, que estava em sua residência. A versão da ofendida é corroborada por elementos externos que afastam qualquer dúvida razoável.

Primeiramente, o próprio apelante apresentou versões contraditórias e inverossímeis para justificar a posse do celular. Em sede policial, alegou ter levado o aparelho para conserto a pedido da vítima, o que foi veementemente negado por ela. Já em juízo, alterou sua versão, afirmando que teria recebido o celular como parte do pagamento pelo serviço, o que destoa da primeira narrativa e do relato da vítima. Tais inconsistências fragilizam sobremaneira a tese defensiva.

Ademais, a autoria do furto é confirmada de maneira irrefutável pela apreensão do aparelho celular em posse de Alex Sandro Flausino. Ouvido pela autoridade policial, Alex Sandro declarou ter comprado o referido celular do apelante pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), afirmando, inclusive, já ter conhecimento de que o réu
"faz coisas erradas, é estelionatário"
. Essa prova circunstancial conecta diretamente o apelante à subtração do bem e à sua posterior comercialização, evidenciando o
animus furandi
.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, como no presente caso. A versão da vítima não está isolada; ao contrário, é solidamente corroborada pela recuperação da
res furtiva
e pelo depoimento do receptador, que apontou o apelante como o vendedor do bem.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, o decreto condenatório não se baseou em meras conjecturas, mas em um conjunto probatório seguro e coeso, que aponta, sem margem para dúvidas, para a responsabilidade criminal do apelante em ambas as imputações.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo magistrado sentenciante, que valorou negativamente os maus antecedentes e a culpabilidade exacerbada, em razão da condição de idosa da vítima, fundamentando adequadamente a fixação das penas-base acima do mínimo legal e a aplicação da agravante da reincidência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.